Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703577-77.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE NONATO MORAIS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ DE OLIVEIRA COELHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ NONATO MORAIS DE OLIVEIRA (curatelada), representada por LUIZ DE OLIVEIRA COELHO (curador), contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., que julgou improcedentes os pedidos da inicial e revogou a tutela de urgência deferida à autora. Em suas razões, a apelante alega que: 1) é interditada desde 07/12/2016 e, por isso, não poderia assinar/negociar os contratos de empréstimo com o apelado; 2) os descontos relativos aos contratos ultrapassam o limite dos 30% permitidos por lei; 3) os descontos prejudicam sua subsistência e de sua família, em total desrespeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial; 4) é necessária a concessão de liminar para manutenção da suspensão dos descontos em sua conta; 5) os descontos eventualmente permitidos deverão ser limitados a 30% do valor líquido recebido; 6) deve ser reconhecida a nulidade do contrato e determinada a devolução dos valores descontados; 7) é devida compensação por danos morais (ID 46545457). Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos em conta corrente superiores a 30% do salário líquido. No mérito, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Deferida a antecipação da tutela recursal (ID 47262079). Contrarrazões intempestivas (ID 47951024). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Marcia Pereira da Rocha, oficia pelo provimento do recurso (ID46861928). Manifesta pelo não conhecimento das contrarrazões do apelado, pois intempestivas (ID 48016406). Antes de analisar o pedido recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar conciliação, de modo a colocar fim ao conflito. Estabelece o § 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos." A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. A propósito, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)” – grifou-se Desse modo, designo audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 23 de agosto de 2023, às 16h30. Intimem-se o Ministério Público e as partes, com indicação do local, dia e hora da audiência com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator